Tribunal: TJDFT
Processo: 0724440-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724440-62.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAMIAO FERNANDES DA SILVA JUNIOR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado pelo recorrente por meio da petição ID 66552977, tendo em vista a comprovação de publicação da decisão ID 65629403, em nome de sua patrona, conforme certificado pela Secretaria desta Eg. Turma, ID 66580601 e ID 66797281. Mantenho os termos da decisão ID 66420351, por seus próprios fundamentos. Após a preclusão, baixem-se os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito